Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707869-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FIGUEREDO ROCHA APELADO: MILTON BLANCO DE ABRUNHOSA TRINDADE FILHO D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas e honorários, conforme pactuado (ID no 40413637). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator